Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são a via adequada para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Consoante prevê o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. Logo, deve ser complementado o acórdão que negou provimento a apelação e deixou que majorar honorários fixados na sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.